Tribunal: STF
Processo: HC 103599
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
   INEXISTÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.  
   ORDEM DENEGADA.
I - Não há nenhum indício de excesso de prazo para 
   julgamento do feito, que, pelo contrário, vem tendo processamento 
   normal e em tempo razoável, inclusive  com a confirmação da sentença 
   condenatória em sede de apelação.
II -  A atual jurisprudência 
   desta Corte é firme no sentido da proibição de liberdade provisória 
   nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que decorre da 
   inafiançabilidade imposta pelo art. 5º, XLIII, da Constituição 
   Federal e da vedação legal prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006. 
   Precedentes.
III - Ordem denegada.